Tribunal: STF
Processo: HC 232186
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.216.810/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 16 de junho de 2020, por volta das 9h30min, na Rua General Rondon, nº 107, Santa Cecília, nesta Cidade e Comarca da Capital, vendia, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 622 (seiscentos e vinte e dois) comprimidos de “ecstasy”, num total de 205g, e 23 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por “maconha”, num total 4973.6g, além de cultivar pés de “maconha”, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena do acusado a fim de afastar o bis in idem, sem reflexo, no entanto, em sua pena final; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a prisão é manifestamente ilegal, pelo que desde seu nascedouro a ação penal não deveria prosperar, devendo ter sido trancada por nítida afronta ao Tema de Repercussão Geral 280; (b) No caso em análise, as instâncias originárias incrementaram a pena-base do paciente, em razão da quantidade de entorpecentes – única e exclusivamente; e (c) a quantidade e natureza das drogas apreendidas não são suficientes para afastar a dicção do parágrafo 4º do art. 33 da Lei Especial. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para a) reconhecer a ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal; ou b) redimensionar a pena imposta, aplicando o redutor especial, fixando regime aberto. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente